Tribunal: TJDFT
Processo: 0746415-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DA CITAÇÃO. ACUSADO QUE DEMONSTRA TER CIÊNCIA DA AÇÃO PENAL. COMPARECIMENTO À DEFENSORIA PÚBLICA. APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar em nulidade processual por vício na citação do acusado se os fatos apurados na hipótese indicam a ciência sobre ação penal, tais como o comparecimento à Defensoria Pública e a apresentação de resposta à acusação, sem que se tenha demonstrado qualquer prejuízo à Defesa, no exercício do contraditório e da ampla defesa, de modo a comprometer o regular prosseguimento do processo criminal.
2. Ordem denegada.